Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado fixado na sentença é adequado diante das circunstâncias do caso concreto; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelos documentos constantes dos autos e pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha.
4. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova e corroborada por circunstâncias externas, como na hipótese.
5. A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que apenas acompanhou a vítima até o portão da residência e não ingressou no imóvel, revela-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável acerca de sua participação no delito.
6. Nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, considerando a primariedade do réu e o quantum da pena fixada – superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão -, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

7. Mantém-se o valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais, pois houve pedido expresso na denúncia e o montante arbitrado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da ameaça com arma branca, da violação do domicílio e da restrição da liberdade da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2o, “b”; CP, art. 157, §2o, II, V e VII; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.389.168/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 05.02.2019, DJe 14.02.2019; TJDFT, Acórdão 2027974, 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 08.08.2025; TJDFT, Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Des.a Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 06.08.2025.